Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. PROVA TESTEMUNHAL. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A LOCAÇÃO. PINTURA E LIMPEZA DO IMÓVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão pela inexistência de prova da alegada deterioração do imóvel durante o tempo de locação e pela não individualização dos valores relacionados aos serviços de limpeza e pintura, a inviabilizar qualquer pretensão indenizatória; e pela manutenção e ulterior majoração dos honorários sucumbenciais, em atenção aos princípios da sucumbência, da causalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.